Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-52.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013451-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAGO VINICIUS ALVES - CPF: 062.327.331-42 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL - CPF: 062.545.361-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO –
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 OPERADA
DE OFÍCIO
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SERVEM PARA AFASTAR O § 4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – VIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a pretensão pela absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Quanto à fração de redução da pena na segunda fase em razão da menoridade relativa, merece provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido reduzida em 1/6, conforme critério adotado pelos Tribunais Superiores.

Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STF
HC
n. 204.946).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal possível a
substituição
da forma corporal por pena restritiva de
direitos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Henrique Alves Maciel
e
Iago Vinicius Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 1013451-52.2020.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo ao primeiro à pena de 2 anos de reclusão e 170 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto, e ao segundo à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias de detenção e 510 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto (Id. 140892226).

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados requer a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a participação no ilícito ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. De forma subsidiária a defesa do acusado
Iago Vinicius
pugnou pela aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Por fim, a defesa do acusado
Eduardo Henrique
requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 140892257 e 140892259).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 140892271).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Apelação criminal – Condenação por tráfico de drogas e desobediência (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 330 do CP) – Irresignação dos réus – Pleito de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Contexto da apreensão da droga, dos petrechos utilizados para narcotraficância e a prova oral colhida no decorrer da persecução penal, comprovam a mercancia ilícita – Descabida a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando comprovada a destinação mercantil do narcótico – Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal ou redução do
quantum
aplicado em relação ao réu Eduardo – Inviabilidade – Quantidade de entorpecente e circunstâncias do crime justificam o aumento da pena – Elevação em 01 ano se mostra proporcional ao caso – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a primariedade, pena inferior a 4 (quatro) anos, a natureza e quantidade de droga apreendida – Almeja aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em favor do réu Iago – Possibilidade – Ações penais em curso, por si só, não obstam a aplicação do benefício – Precedentes do STJ e STF – Sentença comporta pequeno reparo –
Pelo provimento parcial dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO 01:

Consta também, dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 15 de setembro de 2020, em Sinop-MT, os denunciados EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL, vulgo “Dudu”, e IAGO VINICIUS ALVES, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02:

Consta, ainda, que no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 20h30, em residência localizada na rua dos Mognos, nº92, bairro Jardim Vitória Régia, em Sinop/MT, os denunciados EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL, vulgo “Dudu”, e IAGO VINÍCIUS ALVES, tinham em depósito, para fins de comercialização, 27 (vinte e sete) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, de variadas formas e tamanhos, que juntas somaram massa bruta total de 598,6 g (quinhentos e noventa e oito gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Consta, por fim, que na situação acima narrada, os denunciados EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL e IAGO VINÍCIUS ALVES, desobedeceram ordem legal de funcionário público.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo se extrai dos autos, uma equipe da Agência Regional de Inteligência encontrava-se monitorando a residência dos irmãos EDUARDO e IAGO, diante de informações da venda de drogas por estes. Assim, esta equipe constatou que os imputados utilizavam-se de suas motocicletas para realizarem a entrega dos entorpecentes.

Diante disso, na data dos fatos, a Inteligência acionou uma equipe militar para realizar a abordagem do imputado IAGO, que saía de sua residência com a sua motocicleta. Os militares o encontraram, deram ordem de parada, porém ele desobedeceu e tentou fugir abandonando o veículo, porém fora contido. Na tentativa de fuga, este dispensou no chão (01) uma porção de maconha que estava em suas mãos.

O denunciado EDUARDO, ao perceber a presença da equipe policial, também desobedeceu a ordem de parada e correu para o interior da residência, sendo contido em seguida.

Adentrando na moradia dos irmãos, os policiais encontraram no quarto do indiciado IAGO meio tablete de maconha, 10 (dez) porções médias da mesma substância já prontas para a venda, 02 (dois) potes de vidro contendo a droga “dichavada”, além de 01(uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em dinheiro trocado, que estavam ao chão do quarto onde o indiciado fazia as porções da maconha para vender.

Ainda, no quarto do imputado EDUARDO, foi localizado mais meio tablete de maconha, 12 (doze) porções médias de maconha que se encontravam dentro de uma cômoda já prontas para a venda e (02) rolos de papel filme.

Entrevistados, os indiciados relataram aos policiais que vendem juntos drogas da facção Comando Vermelho e que adquiriram um quilo de maconha por R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos reais), para lucrar R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esclareceram, ainda, que vendem cada porção média de maconha por R$ 200,00 (duzentos reais).

De acordo com o laudo preliminar, as 27 (vinte e sete) porções de maconha encontradas em poder dos indiciados, totalizaram massa total de 598, 6 g (quinhentos e noventa e oito gramas e seis decigramas), que seriam comercializados por eles.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL, vulgo “Dudu”, e IAGO VINICIUS ALVES como incursos no artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado.”
(Id. 140892160).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, a defesa dos acusados insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que não há provas suficientes nos autos para a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de modo que pugnaram por absolvição ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, a defesa do acusado Iago Vinicius requereu a aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a defesa do acusado Eduardo Henrique pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência nº 2020.220493, declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência, em sede policial e em Juízo, Auto de apreensão subscrito pelo EPC Francinaldo de Sousa Miranda, laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.010290-01 e laudo definitivo nº 3.14.2020.70093-01.”
(trecho extraído da sentença – Id. 140892226, p. 4).

A autoria é atribuível aos apelantes, como bem pontuado e delineado na sentença condenatória.

O acusado Iago Vinicius Alves em ambas as fases da persecução penal fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Já o acusado Eduardo Henrique Alves Maciel em sede policial disse que “
não estava vendendo nada e que apenas 200 gramas é sua para seu uso; que não tinha babá (balança de precisão) que o restante da droga e das coisas é do seu irmão; que não vende droga, não é traficante; que não sabe dizer quem vende droga no local; que a casa é alugada e o interrogando mora com sua mãe e seu irmão (IAGO) que já foi detido apenas quando era menor de idade por roubo; que é usuário de maconha há aproximadamente 1 ano”
(trecho extraído da sentença – Id. 140892226, p. 5).

Em sede judicial relatou que é “
usuário de maconha desde os quatorze anos de idade e que não estava vendendo drogas, mas comprou a quantia de 200g (duzentos gramas) para o seu consumo pessoal, quantia esta encontrada no seu quarto, um pedaço maior e uns pedaços soltos já cortados e uma quantidade já dichavada dentro de um pote de vidro, pronta para fumar. Negou ter corrido no momento da abordagem pois quando saiu na varanda já se deparou com um policial. Sobre o tráfico de drogas, alegou desconhecimento dizendo que trabalhava à noite como sushiman e reafirmou sua condição de usuário de maconha, informando que os demais objetos apreendidos: plástico filme, dinheiro e balança de precisão, foram encontrados no quarto do seu irmão. Negou que tenha dito aos policiais ter pego a droga da facção criminosa Comando Vermelho e disse que atualmente está trabalhando.”
(trecho extraído da sentença – Id. 140892226, p. 5).

Ao contrário do afirmado pelo acusado, temos os depoimentos dos policiais: Felipe Machado Costa Neto e Cainan Felipe Dias dos Santos, que atuaram na prisão em flagrante dos apelantes e encontraram em poder dos apelantes 27 porções de maconha, embalados e preparados para venda, pesando 598,6g (quinhentos e noventa e oito gramas e seis decigramas), 1 balança de precisão, 2 rolo de plástico filme e cerca de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em dinheiro trocado.

Por pertinência transcrevo trecho dos depoimentos dos policiais, extraído da sentença condenatória. Confira-se:

“A testemunha PM Costa Neto, em juízo, relatou que na data dos fatos, os dois suspeitos já eram monitorados pela agência de inteligência, que acionou sua equipe para realizar a abordagem. No momento da abordagem, um dos suspeitos desobedeceu a voz de parada, mas foi detido e, nesse momento, tentou dispensar uma porção de drogas. O outro acusado também tentou evadir e foi detido. Em busca domiciliar, foi localizado o material apreendido. Um dos suspeitos, não se recorda exatamente qual deles, estava saindo da residência com a motocicleta, utilizada para fazer as entregas e no momento da abordagem, abandonou o veículo, dispensou a droga, uma porção de maconha e tentou evadir, mas foi alcançado pelo SD Cainan. O outro, ao perceber a viatura, tentou se evadir para o interior da residência, mas também foi detido pelo Ten. Muniz. Localizaram no quarto de um deles porções, tabletes de maconha, porções prontas para venda e dinheiro. No quarto do outro, dentro de uma cômoda, encontraram várias porções e uns vidros com maconha dichavada.

Narrou a testemunha, ainda, que segundo os acusados informaram, pegavam a droga da facção criminosa Comando Vermelho, cortavam, embalavam e revendiam. Às perguntas da Promotora de Justiça respondeu que embora não tenha realizado a abordagem ou prisão dos suspeitos anteriormente, já havia recebido informações, de outras abordagens, que no bairro Vitória Régia haveria alguém realizando o tráfico de drogas, mas não sabiam quem eram os traficantes.

Também a testemunha SD PM Cainan, em seu depoimento judicial, relatou que já haviam recebido diversas denúncias apontando a residência dos acusados como ponto de venda de entorpecentes, em razão do fluxo de usuários no local. Tais informações foram repassadas à inteligência da PM, que realizou trabalho de monitoramento e em tese seriam dois irmãos que praticavam o narcotráfico no local e, também, com sistema de delivery (entrega), com uso de uma motocicleta. Na data dos fatos, foi acionada a equipe do GAP para realizar a abordagem dos suspeitos. Ao tentar realizar a abordagem de um dos suspeitos que estava saindo da residência em uma motocicleta, este ignorou as ordens emanadas pela guarnição e se evadiu a pé tomando rumo contrário à sua residência e os policiais perceberam que ele dispensou uma porção de maconha e foi alcançado pela própria testemunha que após uso moderado da força conseguiu fazer a detenção do mesmo. O outro suspeito foi abordado pelo restante da equipe, então deram continuidade à diligência e adentraram à residência e durante busca domiciliar, localizaram nos quartos os entorpecentes, balança de precisão, plástico filme e dinheiro.

Pela testemunha PM Cainan foi dito ainda que acompanhou as buscas no quarto do acusado Iago e lá encontrou meia peça de maconha e algumas porções embaladas e prontas para a comercialização, mas não se recorda se foi encontrado papel filme lá. Utilizando técnicas de entrevista, obtiveram a informação dos acusados de que teriam pego esta droga da facção criminosa Comando Vermelho e realmente realizavam a comercialização, lucrando até três vezes mais que o preço de custo da droga e pelas informações repassadas pela inteligência ambos realizavam o tráfico de drogas, tanto no local quanto no sistema de entregas (delivery) e pegaram essas porções de drogas em conjunto para revender.”
Id. 140892226, pp. 4-5).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelos acusados torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando os depoimentos dos policiais firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida, nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Da mesma forma, entendo ser inviável a fixação da sanção basilar no mínimo legal, uma vez que foi apreendida mais de meio quilo de maconha, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se :

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2.
Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no
HC
: 739794/SE, Sexta Turma, Data de Julgamento: 7.6.2022) – destaquei.

Por outro lado, quanto à pretensão da aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pleiteado pela defesa do acusado Iago Vinicius, entendo que tal anseio não merece guarida.

Deixo aqui consignado que tenho pleno conhecimento do julgado do Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139).

Entretanto, adiro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição Federal, na qual entende que
“
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.”
(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Portanto, no tocante à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vejo que não se mostra aplicável no caso dos autos, na medida em que o apelante (Iago Vinicius) se dedicava às atividades criminosas, pelo fato de que ele figura como réu em uma ação penal na qual é acusado da prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 6014-74.2020.811.0015).

Noutro giro, faço aqui um pequeno adendo, aplico
de ofício
a fração de 1/6 referente à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), conforme critério adotado pelos Tribunais Superiores, assim a pena intermediária fica em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, o que torno definitiva em razão de inexistir causas de aumento ou diminuição.

Por fim, quanto ao pedido da defesa do acusado Eduardo Henrique pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que tal pretensão merece guarida, como muito bem preconizado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“De outro norte, constata-se que não há óbice para a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante
Eduardo Henrique Alves Maciel
por restritivas de direitos, pois “a primariedade, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], natureza e quantidade de droga apreendida [aproximadamente 300g] ensejam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).” (N.U 0001784-26.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).”
(Id. 146788198, p. 9).

Diante dessas considerações, substituo a pena privativa de liberdade do acusado Eduardo Henrique por
duas restritivas de direitos
, as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto, em parcial consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para fixar,
de ofício
, a fração de 1/6, referente a atenuante da menoridade relativa, ao acusado
Iago Vinicius
, perfazendo a pena definitiva em
5 anos de reclusão
(art. 33 da Lei 11.343/2006) e 15 dias de detenção (art. 330 do CP) e ao pagamento de 500 dias-multa, na fração unitária mínima, em regime semiaberto. Em relação ao acusado
Eduardo Henrique
, mantenho a pena privativa de liberdade no montante de
2 anos de reclusão e 170 dias-multa
, na fração unitária mínima, no
regime inicial aberto, convertida em duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023